Tribunal: TJPA
Processo: 0804782-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804782-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAURÍCIO FERREIRA ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART.
157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO À INSTÂNCIA SUPERIOR. DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO SUPERADA.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, PRESENTES NO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, em consulta ao Sistema PJE, observa-se que o Recurso de Apelação já se encontra nesta Instância Superior, desde o dia 14 de junho
próximo passado, inclusive no Gabinete desta Relatora para apreciação e voto, restando superado o alegado excesso prazo à remessa do mesmo, daí não há que se falar constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. A
demais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quinto dia e finalizada ao sétimo

dia do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Maurício Ferreira Araújo, contra ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação Penal de
nº 0005807-64.2020.8.14.0024
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em “suposto” flagrante no dia 20/07/2020, por supostamente, na companhia do corréu THIAGO FERREIRA, ter roubado 478g (quatrocentos e setenta e oito) gramas de ouro, tendo como vítimas Cícero Sotero Florêncio e João Nogueira Lima.

Alega que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no dia 22 daquele mesmo mês e ano, tendo o RMP de 1º Grau oferecido denúncia em desfavor do paciente, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB, cuja peça acusatória fora recebida em 17/08/2020, com as citações de todos os envolvidos.

Que após a citação, a então defesa do denunciado Maurício, ora paciente, apresentou resposta à acusação, tendo ela sido protocolada em 06/10/2020, depreendendo-se da peça defensiva que foi pugnada a revogação da prisão preventiva do acusado, porém, o pleito foi negado, tendo Juízo
a quo
fundamentado que ainda persistiam os requisitos autorizadores da segregação cautelar anteriormente decretada, bem como não haveria qualquer fato novo para que justificasse uma reanálise de prisão.

Aduz o ilustre causídico, que diante do transcurso do prazo para apresentação das alegações finais para todas as defesas dos envolvidos, bem como sendo o paciente o único que se encontrava encarcerado, tal delonga lhe causava constrangimento ilegal, razão pela qual pugnou ao Juízo primevo o desmembramento do feito, protocolado em 17/07/2021; entretanto, tal pleito foi terrivelmente ignorado pelo Magistrado sentenciante.

Ressalta que o pedido de desmembramento do feito para o denunciado Maurício, ora paciente, foi protocolado no dia 17/03/2021, o qual foi ignorado pelo Magistrado, sendo que no dia 24/03/2021 foi certificado que o prazo de apresentação dos memoriais teria decorrido para os demais corréus; porém, somente no dia 26/04/2021 foi prolatada a sentença penal condenatória.

Afirma que, nessa senda, após a prolatação da sentença, o agora condenado MAURÍCIO interpôs recurso de Apelação, tempestivamente, no dia 05/05/2021, afigurando-se inegável o constrangimento ilegal por ele sofrido, provocado pela desídia estatal que até o presente momento não remeteu o recurso de apelação, apresentado pelo paciente, à Instância Superior, não obstante já tenha o mesmo cumprido 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de prisão em regime fechado, sem uma sentença definitiva, sendo apenas encaminhada para o cumprimento de pena provisória ao Sistema Único de Execução Penal.

Em resumo, destaca sobre o andamento processual na origem, asseverando que fora prolatada a sentença condenatória em 26/04/2021, as razões recursais do paciente no dia 05/05/2021, as contrarrazões até a presenta data, 10/10/2022, não foram apresentadas, assim como também os houve a efetiva remessa dos autos ao 2º grau.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, pugna o nobre advogado impetrante pela concessão liminar da ordem, tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência, quais sejam: o
periculum in mora
(DEMORA INJUSTIFICADA NA REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR) e o
fumus boni iuris
(DESÍDIA ESTATAL. No mérito, pela concessão definitiva do
writ
e, consequentemente, com fundamento nos parágrafos 5º e 6º do artigo 282 do CPPB, a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente MAURÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO por medida cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos do artigo 319 do mesmo diploma legal.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
9003670
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 9150052
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Trata-se de ação penal, ajuizada em face do nacional MAURICIO FERREIRA ARAÚJO e outros, sendo acusado de praticar a conduta descrita no Art. 157, § 2°, incisos II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, fato este ocorrido em 19/07/2020, nesta cidade de Itaituba/PA.

Foi instaurado Inquérito Policial por prisão em flagrante, em 19.07.2020, conforme relatório policial ID. 24322355.

Em decisão, esse juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 18.08.2020, ID. 24322372 – pág. 6.

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 04.08.2020, (ID. 24322350 - Pág. 1/4), a qual foi devidamente recebida em 17.08.2020, (ID. 24322372).

O acusado Mauricio Ferreira Araújo apresentou resposta à acusação com pedido de revogação de da prisão, datada de 05.10.2020, ID. 24322590.

Em parecer ministerial quanto ao pleito da revogação da prisão, na data de 19.10.2020, ID. 24322601 - Pág. 6.

Decisão indeferindo o pleito em 21.10.2020, ID. 24322601- Pág. 9.

A Defesa de Maurício Ferreira de Araújo requereu relaxamento de sua prisão por excesso de prazo, em 17.12.2020, ID. 24322620 – Pág. 21. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, em 26.01.2021, ID. 24322624.

Termo de audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 28.01.2021, sendo ouvidas as testemunhas e ao final, sendo designada nova data para oitiva das demais testemunhas faltantes, e indeferido o pedido de liberdade do acusado, ID. 24322626 - Pág. 1/5.

Em nova audiência ocorrida em 08.02.2021, foram ouvidas as testemunhas faltantes e após, o interrogatório dos réus, ID. 24322629 – Pág. 1/6.

Em memoriais finais, apresentado em 19.02.2021, o Ministério Público postulou pela condenação dos acusados, ID. 24322631 - Pág. 1/10.

A Defesa do acusado Maurício Ferreira de Araújo apresentou memoriais finais, em 04.03.2021, ID. 24323236.

Esse Juízo proferiu sentença condenatória em relação ao réu, negando o direito de recorrer em liberdade, sentença datada de 26.04.2021, ID. 25695712 - Pág. 1/26.

A Defesa de Maurício Ferreira de Araújo, interpôs recurso de apelação em 05.05.2021, apresentando ainda suas razões recursais (ID. 26357391 - Pág. 1/27).

Certidão de tempestividade das apelações em 20.05.2021, ID. 27037313.

A defesa constituída de Maurício Ferreira de Araújo interpôs Habeas Corpus, em 11.04.2022, ID. 58304876 – Pág. 1/12.

Quanto à fase processual hodierna, informa-se que o processo em epígrafe encontra-se guardando apresentação das contrarrazões recursais pelo Ministério Público
”
.
GRIFEI

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade; porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

À ID 9475068
, d
eterminei que patrono do paciente

Maurício Ferreira Araújo fosse intimado pela Secretaria da
Seção de Direito Penal, com a maior brevidade possível, para que possa ratificar a petição à
ID 9300245
, a fim de informar se deseja fazer a sustentação oral, no presente

mandamus
,

ou na
apelação penal referente aos autos principais; porém, consoante Certidão à
ID 9794405
, não houve manifestação por parte do ilustre causídico.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que as teses apresentadas pela defesa no
writ
em apreço, dando azo ao alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente, quais sejam, demora injustificada na remessa dos autos à Instância Superior e a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do excesso de prazo

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE, observa-se que o Recurso de Apelação já se encontra nesta Instância Superior, desde o dia 14 de junho próximo passado, inclusive no Gabinete desta Relatora para apreciação e voto, restando superado o alegado excesso prazo à remessa do mesmo, daí não há que se falar constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar por ofensa ao princípio da razoabilidade.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, pugna a defesa pela substituição da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Maurício Ferreira de Araújo, por medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos do art. 319, do Código de Processo Penal brasileiro.

Neste item, observa-se, mais uma vez, não assistir razão à impetração, ante a
legítima manutenção da prisão cautelar na sentença penal condenatória, porquanto amparada na necessidade da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

De outra banda, nunca é demais relembrar, que o regime imposto ao paciente para o cumprimento da pena foi o inicial fechado.

Derradeiramente, com cediço, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-

Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos irures
, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2022.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 07/07/2022